Tribunal: TJES
Processo: 0001864-30.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001864-30.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANO CARLOS CAMPONES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE AUTORIA APENAS EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado, em concurso material, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público requer a fixação de indenização mínima às vítimas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação, afastamento da majorante do concurso de pessoas, revisão da dosimetria e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação por ambos os roubos imputados ao réu, bem como a incidência da majorante do concurso de pessoas; (ii) estabelecer se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sem o atendimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade delitiva está devidamente comprovada por documentos constantes do inquérito policial, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de restituição e apreensão de simulacro de arma de fogo.

4. A autoria do roubo contra uma das vítimas é demonstrada de forma segura pelo reconhecimento firme e coerente da ofendida, corroborado por depoimentos policiais e pela apreensão do bem subtraído em poder do réu.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6. A versão defensiva de negativa de autoria mostra-se inverossímil diante da prisão em flagrante, da posse do objeto subtraído e do simulacro utilizado no crime.

7. Em relação à segunda vítima, inexiste prova judicializada segura quanto à autoria, diante da ausência de reconhecimento e da não recuperação do bem, o que impõe absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

8. A desclassificação para o crime de receptação é inviável, pois há prova suficiente de que o réu praticou o roubo contra a vítima reconhecedora.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com aumento proporcional da pena.

11. A majorante do concurso de pessoas deve ser afastada por ausência de prova segura de atuação conjunta, especialmente diante da narrativa da vítima que indica ação individual do agente.

12. O reconhecimento da continuidade delitiva resta prejudicado em razão da absolvição de um dos fatos.

13. O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência e do quantum da pena.

14. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso com indicação do valor pretendido e instrução específica, requisitos não atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por roubo pode se fundamentar na palavra firme da vítima corroborada por outros elementos probatórios. 2. A ausência de reconhecimento seguro e de apreensão do bem subtraído gera dúvida razoável que impõe absolvição. 3. A majorante do concurso de pessoas exige prova concreta da atuação conjunta, não podendo se basear em presunções. 4. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória requer pedido expresso com indicação de valor e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 69, 71, 157, §2º, II, e 180; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; TJES, APCr nº 0002388-29.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, APCr nº 0000519-29.2019.8.08.0060, Rel. Des. Willian Silva, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso do Ministério Público e negar-lhe provimento e conhecer o recurso da defesa e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001864-30.2023.8.08.0047

A
PELANTE/
APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
:
CASSIANO CARLOS CAMPONES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
CASSIANO CARLOS CAMPONES

em face da r. Sentença de ID 16256553, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inc. II (2x), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 16256574), o órgão ministerial pleiteia pela fixação de indenização por danos morais e materiais em favor das vítimas, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões de ID 16256577, a defesa pugna, em síntese:
(i)
pela absolvição, diante da insuficiência probatória;
(ii)
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação (art. 180, CP);
(iii)
pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas;
(iv)
pela revisão da dosimetria da pena; e
(v)
pelo reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

Contrarrazões no ID 16256575 e no ID 16256579.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16632651), pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada em desfavor do réu, onde narra que (ID 16256346):

“[...] Consta do Inquérito Policial anexo, o qual serve de base para a presente denúncia, que, no dia 08 de dezembro de 2023, na Rua Coronel Mateus Cunha, bairro Centro, neste município, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça: 01 (um) aparelho celular, modelo Moto G22, marca Motolora, pertencente à vítima Evilly Fernandes de Oliveira, 01 (um) aparelho celular, modelo Xiaomi 12, marca Xiaomi, pertencente à vítima Zelita Moreira dos Santos Santana e 01 (um) aparelho celular, modelo J12, marca Samsung pertencente à vítima Rosileia Dias dos Santos.

Conforme extrai-se da peça inquisitiva, as vítimas estavam no local supracitado, quando foram abordadas pelo denunciado, o qual, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que ambas entregassem os aparelhos celulares.

Ato contínuo, durante patrulhamento preventivo pela região, os policiais militares foram acionados por populares, os quais informaram que um individuo praticou roubos no entorno do local, e fora detido por eles até a chegada de auxílio policial.

Assim, a vítima Evilly ouvida em sede policial relatou que estava no local dos fatos esperando que seu padrasto viesse lhe buscar, quando pegou o celular para fazer uma ligação e foi surpreendida por Cassiano que exigiu que ela entregasse o celular.

Após isto, um indivíduo que conhecia o padrasto da vítima, indagou sobre o que teria ocorrido. Evilly então respondeu que havia sido assaltada e passou a chorar.

Diante do ocorrido, o conhecido de seu padrasto junto de outro homem foi em busca do denunciado, enquanto a vítima ficou esperando.

Evilly descreveu que passados alguns minutos o amigo de seu padrasto retornou na companhia de um outro homem surgiu afirmando que o indivíduo autor do assalto foi encontrado e estaria com a polícia militar.

Ato contínuo, no momento em que viu Cassiano, a vítima Evelly lhe reconheceu como sendo o autor dos fatos, sem qualquer dúvida.

As testemunhas policiais confirmaram o acima narrado e acrescentaram que durante a abordagem do denunciado encontraram uma arma de brinquedo em sua cintura, bem como, o aparelho da vítima Evilly.

Foram informados ainda que outras duas vítimas tiveram seus celulares roubados pelo denunciado no mesmo dia dos fatos, porém, estas não quiseram ir até a Delegacia prestar depoimento.

Posteriormente após diligências a vítima Zelita Moreira dos Santos Santana foi ouvida em sede policial, no qual relata que estava no ponto de ônibus próximo ao mercado municipal desta cidade, quando ao pegar o seu aparelho celular para mandar uma mensagem, dois indivíduos passaram e roubaram o seu celular.

Zelita acrescentou ainda, que na ocasião Cassiano lhe mostrou um arma e mandou que ela não gritasse. Não satisfeito, o denunciado tentou roubar outras vítimas quando estas gritaram, populares foram atrás dos indivíduos e conseguiram deter um deles posteriormente identificado como sendo Cassiano.

Por fim, a vítima Zelita informou que não quis ir até a delegacia no dia em se deram os fatos porque estava assustada e traumatizada com a situação. Já a vítima Rosileia não fora localizada para prestar depoimento em sede policial.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelo BU nº 53106104 de fls. 07/13 (ID 35318340); pelos Termos de Declaração de fls. 14, 15, 17 (ID 35318340) e 14 (ID 37360606); pela Fotografia de fl. 22 (ID 35318340); pelo Auto de Restituição de fl. 16 (ID 35318340) e pelo Relatório Final de fls. 34/39 (ID 35318340).

Ante o exposto, encontra-se o denunciado CASSIANO CARLOS CAMPONES incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Para uma melhor organização do raciocínio, analisarei os apelos separadamente.

I
.
D
O RECURSO DEFENSIVO

I.1 Do Pleito Absolutório
e Desclassificatório

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo inquérito policial de ID 16256338, em que estão presentes o auto de prisão em flagrante delito (pp. 4), o boletim unificado nº 53106104 (pp. 07/13), o auto de restituição (pp. 16) e a fotografia do simulacro de arma de fogo utilizado (pp. 22).

No que tange à
autoria
, após detida análise do acervo probatório, entendo que o desfecho deve ser diverso para cada uma das condutas imputadas, conforme passo a fundamentar.

Quanto ao crime praticado contra a vítima Évilly Fernandes de Oliveira,
a autoria resta cristalina. A vítima, ouvida em sede policial, descreveu com precisão a dinâmica dos fatos (ID 16256338, pp. 03/04):

“[...] QUE: está acompanhada de seu padrasto, o Sr. Antônio de Jesus Soares; QUE tem 16 anos, sabe ler e escrever; QUE saiu do trabalho e ligou para o padrasto para que ele fosse buscá-la; QUE foi para o local combinado e aguardou alguns minutos e, como seu padrasto não chegou, pegou o celular para ligar novamente, momento este em que foi abordada por Cassiano, que exigiu que a declarante passasse o celular; QUE a declarante passou o celular e o conduzido saiu, e a declarante pediu que ele deixasse, pelo menos, o documento; QUE Cassiano retornou e devolveu a identidade e o cartão de débito da declarante; QUE Cassiano saiu andando e sumiu da vista da declarante; QUE um conhecido do padrasto da declarante, Gilmar, chegou e perguntou o que havia acontecido e a declarante explicou que tinha sido assaltada e começou a chorar; QUE Gilmar disse à declarante para que esperasse dentro de uma lanchonete; QUE o dono lanchonete e Gilmar foram atrás de Cassiano; QUE Gilmar e o outro rapaz retornaram após uns 5 minutos dizendo que tinham achado o indivíduo que teria cometido o assalto e já estaria com a Polícia Militar;
QUE a declarante viu Cassiano pessoalmente e reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que assaltou-a;
QUE a declarante já recuperou o telefone, diretamente com os policiais militares. [...].” - destaquei

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

As declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal do agente policial que atendeu a ocorrência, Denis Marchiore, o qual narrou o seguinte (ID 16256365):

“[...] que se recorda da ocorrência; que estavam quase encerrando o turno quando passaram pelo Centro e a população gritou por eles, pois estavam segurando o acusado; que quando o abordaram, ele estava com um simulacro na cintura; que o acusado estava em posse de um ou dois telefones, não se recordando ao certo, mas estava em posse de um, que era de uma das vítimas; que se não se engana, uma das vítimas era menor de idade; que teve contato com essa vítima menor de idade; que pelo que a vítima relatou, estava o acusado e mais um indivíduo, o qual já tinha se evadido; que no momento da abordagem havia três vítimas; que somente a vítima menor demonstrou interesse de ir até a delegacia; que não sabe informar se as vítimas foram abordadas juntas ou foram vítimas em locais diferentes; que as três vítimas reconheceram o acusado como autor do roubo e, ainda, informaram que havia mais um indivíduo com ele; que o comparsa não foi localizado; que o acusado não deu informações quanto a segunda pessoa, se recusando a falar; que somente a vítima menor teve o telefone recuperado; que o acusado não confessou a prática do roubo no momento da abordagem; que foi mostrado para as vítimas o simulacro de arma de fogo; que as vítimas relataram que não chegaram a visualizar o simulacro, apenas ficaram assustadas e entregaram o telefone; que não se recorda da narrativa das vítimas de como se deu a abordagem; que no momento da abordagem policial o acusado estava a pé; que o celular da vítima estava em poder do acusado; que a vítima menor estava chorando, em pânico; que não reparou se alguma das vítimas mencionaram se lhe foram mostrados o simulacro; que não se recorda se o acusado tinha mandado de prisão em aberto ou algo do tipo; que quando chegaram para atender a ocorrência, o acusado estava cercado/contido por populares, mas não estava amarrado; que no momento da abordagem o acusado estava na posse do celular; que não se recorda o local onde foi encontrado o celular, mas provavelmente estava no bolso; que se recorda que a arma estava na cintura, constatando-se que tratava-se de um simulacro; que não se recorda se o acusado foi preso com outros objetos produtos de outros crimes, mas em caso positivo, estará contido na ocorrência.”

No mesmo sentido, o depoimento testemunhal do agente policial Weverton de Oliveira Silva (ID 16256548). Veja-se:

“[...] que se recorda da ocorrência; que receberam a informação de que estava ocorrendo roubo no centro da cidade e que o indivíduo já estaria detido por populares; que chegaram no local, o acusado já estava no chão, detido, imobilizado; que havia um simulacro, que tinham até quebrado; que conduziram as partes até a delegacia; que se não se engana, tinha apenas uma vítima no local; que não sabe dizer qual das vítimas era; que não sabe dizer como se deu a dinâmica da abordagem das vítimas; que tiveram informações a partir das testemunhas; que escutou relatos de que ele estava praticando roubos no centro e foi detido por populares; que quando chegou ao local, se não se engana, o simulacro estava no chão, ao lado do acusado; que pelo que se recorda, foi recuperado um aparelho de celular, da vítima que estava presente; que não se recorda se os outros aparelhos foram recuperados; que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo; que não sabe dizer se as demais vítimas reconheceram o acusado como autor do roubo; que não conhecia o acusado; que geralmente checam o nome do acusado na delegacia, mas não se recorda nada a respeito dele; que confirma ser o simulacro apreendido mostrado na foto; que acrescenta ainda que o simulacro se divide em duas partes; que se recorda que o acusado confirmou que o celular era da vítima que estava presente, mas não se recorda dele confessando das outras ações; que não se recorda se foi falado algo a respeito de algum comparsa;

que não se recorda se o acusado confessou estar agindo em conluio ou sozinho; que não se recorda se tinha mais alguém envolvido”.

Por sua vez, o apelante, em sede de interrogatório judicial, aduziu que (ID 16256548):

“[...] que na data dos fatos, estava no município de São Mateus e, estava em situação de rua; que estava nas imediações do bairro Centro, próximo ao mercado municipal; que estava próximo do local onde foi praticado o crime; que escutou pessoas gritando e um alvoroço, correria; que viu dois rapazes passando correndo, um deles veio em sua direção e o outro seguiu em outra rua; que o rapaz que passou em sua direção deixou um aparelho de celular cair no chão e um pouco mais a frente, deixou um simulacro de arma cair no chão; que pegou esse telefone e voltou para onde estava o tumulto; que no momento em que voltou, foi abordado pelos populares; que começaram a questioná-lo e o seguraram; que pegou e entregou o aparelho; que nesse momento viu uma jovem indo até onde ele estava e esse aparelho foi entregue para essa jovem; que minutos depois uma viatura da polícia militar passou próximo ao local e os populares gritaram e falaram que tinha um ladrão ali; que a viatura direcionou-se até ele, ocasião onde foi abordado; que lhe foi questionado a respeito dos fatos, tendo respondido que não sabia o que estava acontecendo; que o policial Marchiore, utilizando-se até do isqueiro, lhe queimou para saber quem era a outra pessoa que estava com ele; que não sabia o que responder; que quando puxaram o seu nome, viram que ele estava com mandado de prisão em aberto por quebra de liberdade condicional; que foi levado até a delegacia e conduzido até o presídio; que a vítima também foi até a delegacia;

que apesar de ser de São Gabriel da Palha, estava em situação de rua em São Mateus pois passou por dificuldades em São Gabriel e também tinha pendências por dívidas de drogas e não poderia mais ficar em São Gabriel da Palha; que veio para São Mateus, tentou arrumar um emprego, mas não conseguiu, por conta da discriminação também; que estava sem condições financeiras para alugar uma casa, para ter uma residência fixa, para ter condições de se manter e por isso ficou em situação de rua; que não tem nenhum parente em São Mateus; que nega os roubos; que não chegou a ver as outras duas vítimas; que viu a jovem pois no momento em que entregou o telefone para um dos populares, esse rapaz levantou o telefone e perguntou de quem era e a jovem se aproximou até ele, chorando, dizendo que o telefone era dela; que não viu as outras vítimas nem no local nem a delegacia; que ficava nas proximidades do mercado municipal de São Mateus ou próximo à rodoviária; que não conhece as pessoas que lhe abordaram até a chegada da polícia; que conhece pessoas que trabalham na lanchonete à noite, que muito lhe ajudaram no período em que estava ali;

que não sabe dizer o motivo pelo qual a vítima lhe reconheceu como autor, mas talvez foi pelas características ou roupas que usava; que não conhecia essa vítima”.

A versão de que o recorrente não foi o autor do roubo, mas apenas recolheu os instrumentos do crime por infortúnio após a passagem de terceiros é inverossímil e dissociada do conjunto probatório. O acusado foi flagrado, perseguido e detido imediatamente após a consecução das subtrações, na posse direta da
res furtiva
e do simulacro utilizado para incutir pânico na vítima, circunstância que, aliada ao reconhecimento procedido pela ofendida Évilly Fernandes de Oliveira, fulmina qualquer tese de negativa de autoria.

Portanto, a condenação não se lastreou em elemento único, mas em um arcabouço probatório sólido e convergente, composto pelos depoimentos da vítima, pelo testemunho dos agentes policiais e, de forma contundente, pela recuperação do bem subtraído na posse do acusado.

Nesse sentido, correlacione-se jurisprudência deste E. TJES sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP. R
OUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. Pleito absolutório. provas suficientes de materialidade e autoria. 2. Causa de aumento. concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. prova suficiente. 3. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e perícia. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
1.
Havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório
.
conforme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais assume especial relevância, sendo idônea para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando descreve de forma detalhada e nítida o fato criminoso e mostra-se consentânea com as demais provas dos autos. Caso em que o relato prestado pelo ofendido mostra-se rico no detalhamento da dinâmica delitiva e está corroborado por elementos de prova catalogados na instrução criminal. (...) 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; APCr 0002388-29.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02.02.2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO
. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADAS E FRAÇÃO INFERIOR À INDICADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA CONFISSÃO. INDICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso dos autos a autoria se comprova pela conjugação dos documentos acima à prova oral produzida durante a instrução - inclusive, a própria confissão do Recorrente
.
2. Havendo circunstâncias se encontram fundamentadas e tendo em vista que a fração utilizada para majoração seguiu, com redução, os limites indicados pela jurisprudência, a pena base deve ser mantida. 3. Por fim, quanto ao pedido de acolhimento da atenuante de confissão na proporção de 1/3, referido pedido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual "é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018) (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)". 4. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0000519-29.2019.8.08.0060;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Publ.
13.07.2023
) –
destaquei

Por outro lado, em relação ao crime imputado contra a vítima Zelita Moreira dos Santos Santana,
entendo que a prova colhida sob o crivo do contraditório é insuficiente para sustentar um decreto condenatório. Em seu depoimento judicial, Zelita demonstrou incerteza quanto à identificação do autor, narrando (ID 16256377):

“[...] que estava trabalhando de freelancer na loja ‘Avenida’; que tinha acabado de sair e estava sentada no ponto de ônibus, esperando; que sempre tirava o celular para avisar que estava saindo do trabalho e indo para casa; que tirou o celular e quando tirou e abriu o aplicativo de mensagens, eles passaram e pegaram seu celular; que estavam em duas pessoas; que os dois chegaram a pé, um na frente e o outro atrás; que só viu quando pegaram seu celular e foram embora; que após pegarem seu celular, um correu na frente e um foi andando como se nada tivesse acontecido; que o que pegou o seu celular foi o que saiu correndo; que ambos vieram e saíram da mesma direção; que tinham muitas pessoas no ponto de ônibus; que no dia, pegaram o celular dela e de mais duas moças; que uma delas conseguiu recuperar o celular, mas o dela e de outra, não; que ia gritar, mas um deles falou “não grita” e colocou a mão na cintura; que o que estava na frente puxou o celular e o de trás falou para ela não gritar; que foi o que estava atrás foi o que falou para ela não gritar e colocou a mão na cintura; que ele não mostrou nada na cintura; que ficou com medo da situação; que não conhecia as outras vítimas; que não sabe como se deram os fatos com as demais vítimas; que soube que tinha outras vítimas quando levantou a cabeça e a moça lhe informou que o celular dela também foi levado; que seu telefone era um ‘Xiaomi 12’; que não se recorda o valor exato do celular, mas acredita que custou por volta de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); que os meninos da lanchonete correram atrás dele e vinha uma viatura descendo no exato momento; que conseguiram pegar um, deles;
que viu o indivíduo que foi preso pela polícia no local, mas não se recorda do rosto dele
; que não o conhece e nunca tinha visto na vida;
que não sabe dizer se o indivíduo que foi preso é o que pegou o seu celular; que seu celular não foi recuperado; que não encontraram o outro indivíduo, pegaram um só; que não viu quem foi que pegou o celular e quem colocou a mão na cintura, pois ambos estavam de cabeça baixa
; que com o acusado, ao que parece, foi encontrada uma arma de brinquedo, mas não chegou a ver; que essa arma não lhe foi mostrada, apenas foi colocada a mão na cintura e pediu para que não gritasse; que o celular de uma das vítimas foi recuperado; que não sabe dizer onde o telefone foi encontrado; que ficou com o prejuízo do celular, o qual ainda estava pagando; que seu psicológico ficou abalado, que não pega mais o celular na rua, pois tem medo, que também tem medo de ficar sozinha no ponto de ônibus; que não fica mais sozinha, pois tem medo; que depois não mais teve contato com as vítimas, apenas viu uma vez no ponto de ônibus; que a polícia abordou o acusado rapidamente, logo após os fatos, duas ruas depois; que não visualizou a polícia abordando ele, pois estava no ponto de ônibus e, quando chegou no local ele já estava detido; que foi até o local da abordagem para ver se conseguia recuperar seu celular; que viu a polícia abordando ele”.

Soma-se a essa ausência de reconhecimento o fato de que, diversamente do ocorrido com a primeira vítima, o aparelho de Zelita (um Xiaomi 12)
não foi recuperado em posse do
recorrente
. Embora os policiais tenham relatado que o acusado estava com o simulacro na cintura, a incerteza da vítima quanto à autoria e a inexistência do objeto roubado em poder do réu criam uma dúvida razoável que impede a condenação.

No processo penal, a condenação pressupõe prova segura e inequívoca da autoria delitiva. Ausentes elementos capazes de demonstrar, com a certeza necessária, a participação do réu neste fato específico, notadamente diante da inexistência de reconhecimento pessoal seguro e da não localização, em sua posse, do bem subtraído pertencente à vítima Zelita, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ultrapassada a tese absolutória, a defesa pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Sustenta, para tanto, que a mera posse do telefone celular, sem a prova cabal da participação do recorrente na subtração violenta, não autorizaria a condenação por roubo.

Melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque, a vítima Évilly Fernandes de Oliveira, embora não ouvida em juízo, foi categórica em sede policial ao afirmar que foi abordada diretamente por
CASSIANO
e o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como o autor do assalto.

A identificação feita por Évilly, somada ao fato de o réu ter sido preso em flagrante portando um simulacro de arma de fogo na cintura e com o celular da vítima, afasta a tese de que ele apenas teria encontrado os objetos.

Assim, deve ser reformada a sentença para absolver o recorrete apenas quanto à infração penal cometida contra a vítima Zelita Moreira dos Santos Santana, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pelo roubo contra a vítima Évilly Fernandes de Oliveira, sendo inviável a desclassificação para receptação.

I.
2
Da Dosimetria da Pena e
do
Regime Prisional

Passo à análise da dosimetria da pena, também objeto de insurgência defensiva.

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da continuidade delitiva.

A fixação da pena-base deve observar estritamente o disposto no art. 59 do Código Penal, segundo o qual o juiz deve analisar as oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima) para fixar a pena dentro dos limites previstos em lei.

Na
primeira fase
dosimétrica, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, não tendo valorado nenhuma

circunstância judicial do art. 59 do CP. Transcrevo trecho da r. sentença:

“Verifico que a culpabilidade é inerente ao tipo. Antecedentes criminais maculados, considerando-se a condenação anterior transitada em julgado nos autos de nº 0000122-22.2016.8.08.0012 (Execução nº 0010747-18.2016.8.08.0012). Contudo, deixo de aferir nesta fase por configurar reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos, são próprios da conduta delituosa. As circunstâncias e as consequências do crime não fogem à normalidade do tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. [...] FIXO A PENA BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA”.

Sendo assim, não há reparos a serem feitos na
primeira etapa dosimétrica
, visto que o Magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Magistrado reconheceu corretamente a inexistência de circunstâncias atenuantes e a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão da condenação proferida no processo nº 0000122-22.2016.8.08.0012. Em decorrência disso, elevou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição. Acerca da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, que se refere ao concurso de pessoas, impõe-se o afastamento. Compulsando-se detidamente o acervo probatório, em especial o relato da vítima Évilly Fernandes de Oliveira, observa-se que a ofendida, ao descrever a dinâmica da cena criminosa com riqueza de detalhes, foi categórica ao afirmar que a abordagem foi perpetrada de forma individualizada pelo ora acusado.

Dessa forma, inexistindo prova judicializada segura e incontroversa acerca da convergência de vontades entre o réu e outrem para a prática deste fato, o decote da majorante é medida que se impõe em observância ao princípio do
favor rei
. Não se pode admitir que a reprimenda estatal seja exasperada com base em meras suposições ou relatos indiretos que não encontraram amparo na narrativa da própria pessoa vitimada pelo ato ilícito.

Assim, diante do afastamento do concurso de pessoas e verificando a inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo a
pena definitiva e
m

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, no que concerne ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), verifico que tal análise resta inteiramente
prejudicada,
em razão da absolvição do apelante no crime que teria sido praticado contra a vítima Zelita Moreira dos Santos Santana.

Quanto ao regime prisional, mantenho o inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP, tendo em vista a reincidência do réu e o
quantum
de pena aplicado.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou
sursis
, dada a violência/grave ameaça e a medida da pena.

I
I
.
D
O RECURSO
MINISTERIAL

O
parquet
de 1º grau, por sua vez, apela visando a reforma da sentença unicamente para que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas.

De acordo com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido, tampouco foi realizada intrução probatória específica para tal finalidade.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela defesa de
CASSIANO CARLOS CAMPONÊS
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso Ministerial e dar parcial provimento ao apelo da defesa.